Tribunal: CARF
Processo: 10650.721202/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721202/2020-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.403 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JURANDIR SEBASTIAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA. MERA LIBERALIDADE.
EXISTÊNCIA. FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE.
O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é
insuscetível de dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em
conformidade com as normas do Direito de Família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator),
Francisco Ibiapino Luz e Wilderson Botto, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721202/2020-40
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.403 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721202/2020-40

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.403 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721202/2020-40

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.403 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721202/2020-40

Verifica-se, portanto, que a matéria em litígio refere-se ao pagamento de pensão
alimentícia a maiores de 24 anos, ainda que amparada em decisão judicial concedida à época em
que eram menores de idade, não reformada.
Entendo que a decisão não merece reforma, aplicando ao caso entendimento
sedimentado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e adotando como razões de decidir o
voto do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-009.614 j. em 24/06/2021 e
que peço vênia pra sua transcrição, verbis:
"Dedução de pensão paga a filho maior de vinte e quatro anos
Discute-se nos autos se é dedutivel da base de cálculo do imposto de renda pessoa física
a pensão alimentícia paga a filho maior de vinte e quatro anos. Em linhas gerais, o
contribuinte defende que o valor da pensão paga à sua filha L.D.R.P, que contava com
vinte e seis anos à època do fato gerador, seria em cumprimento de acordo judicial,
inexistindo mera liberalidade.
Pois bem. Entendo que o recurso deve ser desprovido.
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais. podia ser
deduzido na determinação da base de calculo mensal do imposto do alimentante. Veja-
se:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n"
9.250. de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei 11727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4"da Lei 9250/95. do qual decorre o
dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado
CPC.
Art. 4". [...]
II - as importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais. de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. I.I24-A da Lei n- 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil: (Redação dada pela Lei n° 11.727. de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão sujeitas
à comprovação ou justificação:
Ari. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n" 5.844, de 1943. art. II, §3").
Como se vê, para deduzir o valor da pensão da base de cálculo do imposto, o
contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos: (I) pagar alimentos em
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, em conformidade com as normas do Direito de Família: (2) comprovar o
efetivo pagamento.
No caso dos autos, todavia, e segundo se depreende da acusação fiscal e das
decisões já proferidas pela DRJ e pela Turma Extraordinária deste Conselho, a
filha do sujeito passivo já tinha mais de vinte e quatro anos no ano-calendário em
referência.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.403 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721202/2020-40

Ora, em se tratando de filha maior, inclusive com idade bem acima da dependência
presumida prevista no art. 77, § 1o, III (até vinte e um anos), e § 2o (até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de segundo grau), do Regulamento do Imposto de Renda vigente
à época do fato gerador (Decreto 3000/99), entendo que o pagamento da pensão
acaba sendo, em principio, e salvo prova em contrário, injustificável, inclusive do
ponto de vista das normas do Direito de Família. Expressando-se de outra forma,
na situação dos autos estaria cessado o dever de prestar alimentos e os pagamentos
efetuados pelo sujeito passivo assumem o caráter de liberalidade. fugindo, pois, à
hipótese de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Na especifica hipótese dos autos, o fato de haver uma decisão judicial não
rescindida pelo sujeito passivo não afasta a caracterização da liberalidade, pois o
contribuinte poderia ter utilizado ação própria fiara desonerar-se da obrigação de
prestar os alimentos. Os precedentes deste Conselho, inclusive desta (amara Superior,
são nesse mesmo sentido. Veja-se: (...)
Nessa mesma linha:
Numero do processo: 18186.725091/2017-81
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Sep 27 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Nov 03 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
GLOSA.
MERA
LIBERALIDADE. EXISTÊNCIA. FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE
IDADE. O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é
insuscetível de dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em
conformidade com as normas do Direito de Família
Numero da decisão: 9202-010.4051
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Eduardo Newman de Mattera Gomes -
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Marcelo Milton da Silva Risso –
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da
Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes
(Presidente).
Nome do relator: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO

E também de outras turmas do CARF:

Numero do processo: 10166.732351/2017-09
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento

1 Interesse observar que essa decisão se deu no bojo de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face
do v. Acórdão de no 2402-008.481, sessão de 06 de julho de 2020.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.403 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721202/2020-40

Data da sessão: Thu Dec 08 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Fri Mar 03 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013 PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF.
IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até
24 anos são considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior a esta,
faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento da pensão
(art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o beneficiário depende dos valores
auferidos para sua sobrevivência. Do contrário, considera-se o montante pago como
mera doação, sujeito, portanto, à incidência do IRPF.
Numero da decisão: 2202-009.515
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Thiago Duca Amoni. (assinado digitalmente) Mário Hermes
Soares Campos - Presidente. (assinado digitalmente) Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira - Relatora. Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado em substituição ao Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni
(suplente convocado).
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA

Numero do processo: 11543.002446/2010-38
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Nov 16 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2008
PAF.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a
exigibilidade do crédito tributário. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
FILHOS MAIORES DE 24 ANOS. INDEDUTIBILIDADE. A dedução das despesas
pagas a título de pensão alimentícia para filhos maiores 24 anos só é possível quando os
alimentandos estejam incapacitados física ou mentalmente para o trabalho,
preenchendo, nesta hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como
dependentes. A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação
alimentar após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o condão de
propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados pela
legislação de regência. Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprovar
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, em mera liberalidade. JUROS DE MORA À
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis
aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art.
161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no
4 e 108 do CARF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA. A multa
de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos
casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.403 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721202/2020-40

ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Numero da decisão: 2003-004.197
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente (documento assinado
digitalmente) Wilderson Botto - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.
Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à discussão
de glosa de pensão alimentícia judicial, a maiores de 24 anos, ainda que amparada em decisão
judicial concedida à época em que eram menores de idade
Nessa linha, cabe, desde já, mencionar o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, o
qual transcrevo abaixo transcrito:
“Súmula CARF no 98
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário”.
O racional da Súmula acima citada encontra-se, inclusive, amparada na Súmula
209 do Superior Tribunal de Justiça:
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à
decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
Portanto, no presente caso, há obrigação judicial do dispêndio do Contribuinte
com a pensão alimentícia e, não havendo limite de idade para seu adimplemento perante o direito
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.403 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721202/2020-40

civil, não há de se exigi-lo para fins de sua respectiva dedução. Fazê-lo seria tornar letra morta
não só o Direito, mas, sobretudo, o dever judicial ao qual lhe foi imposto.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro
(documento assinado digitalmente)

Fl. 106
DF CARF MF
Original